Tribunal: TJMT
Processo: 1020610-52.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020610-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), I. V. R. B. D. A. - CPF: 081.712.351-23 (AGRAVADO), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), BENEDITO GONCALO DE ALMEIDA - CPF: 103.818.211-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO C/C DANOS MORAIS
- PLANO DE SAÚDE - DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - AUTORIZAÇÃO/CUSTEIO DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO -

MELHOR ANÁLISE APÓS INSTRUÇÃO PROCESSUAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência pátria permite a cobrança da coparticipação, quando houver previsão expressa no contrato e desde que essa cobrança não seja feita de maneira abusiva, ou seja que não se assemelhe ao valor integral do tratamento.

Tal matéria será melhor analisada após a regular instrução processual, por isso deve ser mantida a decisão agravada que suspendeu a cobrança até o julgamento da ação.

Não há que se falar em prejuízo a agravante, pois caso sagre vencedora, poderá cobrar os valores devidos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1020610-52.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: I. V. R. B. D. A. e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que deferiu a medida pleiteada em ação declaratória de inexistência de débito c/c reconhecimento da inaplicabilidade da coparticipação c/c danos morais c/c pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por
ISAQUE VITOR RODRIGUES BARACAT DE ALMEIDA,
devidamente representado por seu genitor Benedito Gonçalo de Almeida, para determinar a parte ré “
suspenda e desmembre a cobrança da coparticipação sobre as faturas do plano de saúde dos meses de setembro a dezembro de 2021, referente ao tratamento multidisciplinar do menor, bem como, se abstenha de lançar nas faturas futuras a coparticipação e de interromper o plano de saúde, até o deslinde desta lide, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais).”

Pretende a agravante, em síntese, a
“
concessão de EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso, determinando o Relator designado a IMEDIATA CASSAÇÃO da medida concedida; b) Determinar a intimação do Agravado para, caso queira, ofertar contraminuta ao presente recurso, a teor do que dispõe o art. 1.019, inciso II do Código de Processo Civil; c) Ao final, o PROVIMENTO INTEGRAL ao presente Agravo, para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência deferida, dado que ausentes todos os requisitos para sua manutenção; d) Contudo, ainda não sendo esse o entendimento de Vossas Excelências, requer seja determinado ao Agravado que preste caução idônea condizente com o valor de coparticipação apontado na demanda, tendo em vista que em caso de julgamento desfavorável, restará à Agravante prejuízo de difícil reparação.”

A liminar foi indeferida.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

A douta
Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque
, o presente recurso se limita à análise do preenchimento de algum dos requisitos do artigo 300 do CPC, a fim de verificar a legalidade da concessão da tutela antecipada. O aludido dispositivo legal assim estabelece:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”

No caso dos autos, tem-se que
o agravado foi diagnosticado
com transtorno do espectro autista (CID 10 – OMS – F84.0), necessitando de tratamento multidisciplinar, que houve a necessidade do ajuizamento de ação judicial para tanto, tem em vista a negativa da agravante em autorizar os tratamentos indicado pela equipe médica.

A agravante sustenta que é devida a cobrança da coparticipação nos moldes realizados, porém vislumbra-se,
a priori
, que a quantia cobrada se mostra abusiva, porquanto não há previsão expressa no contrato que detalhe a cobrança da coparticipação para os tratamentos indicados ao agravado pela equipe médica que o assiste, no percentual adotado pela operadora do plano de saúde, motivo pelo qual se denota a disparidade na interpretação do contrato pela agravante.

Dessa forma, é certo que a jurisprudência pátria permite a cobrança da coparticipação, quando houver previsão expressa no contrato e desde que essa cobrança não seja feita de maneira abusiva, ou seja que não se assemelhe ao valor integral do tratamento.

Nesse sentido:

“[...] 3. Esta Corte de Justiça pacificou o entendimento de que não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a
coparticipação
do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação,
desde que a
coparticipação
não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços
[...]”
(
AgInt no REsp 1812435/RS
, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019 – grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PLANO DE SAÚDE – COPARTICIPAÇÃO PREVISTA CONTRATUALMENTE – TRATAMENTO PELO PROTOCOLO PEDIASUIT – TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS ATÉ ENTÃO REALIZADAS A ESSE TÍTULO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É válido o sistema de coparticipação devidamente pactuado, cujos percentuais não exorbitam do razoável. Em tutela de urgência, é mais prudente que se interprete favoravelmente ao consumidor a cláusula de coparticipação.
Na falta de especificação detalhada de como deve se dar a cobrança de um determinado tratamento, deve incidir do modo menos oneroso, sobretudo quando não comprovada pela cooperativa de plano de saúde a efetiva prestação dos serviços e os percentuais correspondentes a serem descontados do beneficiário. Sua aplicação também não pode se tornar fator restritor severo ao acesso aos serviços (art. 2º, VII, da Resolução n. 8/1998 do CONSU)
.
(TJMT, N.U 1008199-21.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 27/02/2018).

“CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL ? COLABORAÇÃO DO SEGURADO COM AS DESPESAS (COPARTICIPAÇÃO) ? COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICAS EM VALOR ABUSIVO ? REDUÇÃO DO VALOR PARA CRITÉRIO MAIS JUSTO ? POSSIBILDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O plano de saúde contratado pela autora é o coletivo empresarial, com coparticipação no valor equivalente a 30% das despesas realizadas, além do valor pago mensalmente. 2. No presento caso questiona-se o valor cobrado por exames em clínica médica, (R$ 2.103,04), ao argumento de que o preço de mercado seria de R$ 650,00. 3. Confirma-se a sentença que julgou abusiva a cobrança de R$ 2.103,04, porque destorcida do valor de mercado, conforme levantamento realizado pela autora (ID 1298927). Correta a aplicação da técnica por decisão mais justa e equânime (Lei nº 9.099/95, art. 6º), para se estabelecer a remuneração pelos serviços prestados pelo médico em R$ 800,00, repercuntido a partir desse novo valor a quota de coparticipação de 30% (R$ 240,00) e o valor da mensalidade (R$ 235,00). 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. 7. Os fatos relatados pela consumidora podem constituir, pelo menos em tese, a prática de método comercial desleal (CDC, art. 6º, IV) contra a coletividade dos consumidores de plano de saúde que se utilizam do modelo de coparticipação das despesas. Dessa forma, e por aplicação analógica do art. 40 do Código de Processo Penal, determino a expedição de ofício à Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor ? PRODECON e para a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, com cópia integral dos autos, para adoção das medidas que entenderem cabíveis.”
(TJ-DF 07020376820168070020 DF 0702037-68.2016.8.07.0020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 13/06/2017, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/06/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, a ação principal encontra-se em fase inicial e com a devida instrução, poderá a ora agravante exercer o seu amplo direito de defesa, e caso sagre vencedora, poderá buscar o ressarcimento cabível.

Portanto, ao menos neste momento processual, a decisão, ora agravada, não merece reparos, diante do risco de dano reverso, cuja suspensão da cobrança deve ser mantida até o deslinde da controvérsia em primeira instância.

Neste sentido, o parecer ministerial:

“De fato, conforme o entendimento do STJ2 , não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares, mas, desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou seja, que configure um fator restritivo severo do acesso aos serviços. Registra-se, aliás, que se os valores mensais cobrados do paciente a título de coparticipação ultrapassam em muito a quantia da mensalidade, fica caracterizado ônus excessivo ao consumidor, que o priva do tratamento necessário, ante o alto valor mensal que lhe é cobrado a título de coparticipação, atentando contra o direito à vida e à saúde.

Na hipótese, convém rememorar, para a urgência que o caso requer, que somente uma fatura gerou uma cobrança de coparticipação em valor superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou seja, bastante onerosa, quando o valor usual da mensalidade é muito distante disso. AUTOS DE ORIGEM - ID 68418924
.”

(...)

Outrossim, esse Egrégio Tribunal de Justiça, também alinhando-se ao entendimento exarado pela Corte Especial, definiu um fator de ponderação na cobrança da coparticipação que deve ser limitada ao valor de 2 (duas vezes) o valor da mensalidade.”

Ante o exposto, com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024